Tribunal: TJES
Processo: 5006157-65.2024.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 2º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5006157-65.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: ABIA MOREIRA DA SILVA e outros

REU: COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (CETURB/ES) e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5006157-65.2024.8.08.0000

Requerente:
A. P. M. R. D. S.

Requeridos:
COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (CETURB/ES) e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: 2
a
CÂMARA CÍVEL - DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR DO ACÓRDÃO)

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE NO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. DOENÇA GRAVE NÃO CONSTANTE DO ROL LEGAL. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA DA LEI. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória ajuizada por menor, representado por sua genitora, visando desconstituir acórdão da 2ª Câmara Cível do TJES que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu pedido de passe livre no transporte coletivo intermunicipal da Região Metropolitana da Grande Vitória, ao fundamento de que a fibrose cística não se enquadra nas hipóteses da Lei Complementar Estadual nº 213/2001.
2. Sustenta o autor que o acórdão rescindendo violou manifestamente normas jurídicas, notadamente os arts. 2º e 3º da LC nº 213/2001, art. 6º da CF/1988 e arts. 11 e 208, VII, do ECA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a fibrose cística, embora não elencada expressamente no rol da Lei Complementar Estadual nº 213/2001, pode ser considerada deficiência para fins de concessão do benefício do passe livre, configurando eventual violação manifesta de norma jurídica a justificar o ajuizamento de ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão rescindendo interpretou a LC nº 213/2001 e concluiu que a fibrose cística, por não estar prevista no rol taxativo do art. 3º, não se enquadra como deficiência apta a ensejar o benefício.
5. A jurisprudência consolidada, inclusive do STF (Súmula 343), impede o manejo de ação rescisória quando a decisão rescindenda estiver fundada em interpretação controvertida da norma jurídica, ainda que equivocada.
6. O uso da ação rescisória como sucedâneo recursal é vedado, não se prestando à reavaliação do mérito já decidido com trânsito em julgado.
7. A preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo foi acolhida, tendo em vista que a competência para a concessão do benefício é exclusiva da CETURB/ES, conforme prevê a legislação estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ação rescisória julgada improcedente.
Tese de julgamento:
“1. A interpretação controvertida de norma jurídica não autoriza a rescisão de julgado com base no art. 966, V, do CPC. 2. A fibrose cística, por não constar do rol taxativo da Lei Complementar Estadual nº 213/2001, não pode ser considerada deficiência para fins de concessão de passe livre no transporte coletivo intermunicipal, segundo interpretação do acórdão rescindendo.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; ECA, arts. 11 e 208, VII; CPC, arts. 966, V, e 502; LC/ES nº 213/2001, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 343; STJ, AgInt na AR nº 6185/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 15.02.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1376564/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.11.2020; TJES, AR nº 100190004968, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 2º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, j. 09.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5006157-65.2024.8.08.0000

Requerente:
A. P. M. R. D. S.

Requeridos:
COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (CETURB/ES) e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: 2
a
CÂMARA CÍVEL - DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR DO ACÓRDÃO)

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preliminar - Ilegitimidade do Estado do Espírito Santo

O Estado do Espírito Santo arguiu ilegitimidade passiva, ao fundamento de que compete exclusivamente à CETURB/ES, empresa pública com personalidade jurídica própria, o cadastramento, a emissão do cartão e a fiscalização relativos ao passe livre.

A gratuidade no transporte coletivo é prevista no artigo 229 da Constituição Estadual, nos seguintes termos:

Art. 229. Aos maiores de sessenta e cinco anos e aos menores de cinco anos de idade, e às pessoas com deficiência é garantida a gratuidade no transporte coletivo urbano, mediante a apresentação de documento oficial de identificação e, na forma da lei complementar de iniciativa do Poder Executivo, em cujo texto constará parâmetros necessários para a habilitação do deficiente ao benefício, especialmente em relação ao grau de sua capacidade física, à condição financeira de sua família e à limitação do uso da gratuidade. [...]

Sendo norma de eficácia limitada, foi criada a Lei Complementar nº 213/2001, que assim definiu a competência para a concessão da gratuidade, no que interessa:

Art. 1º É assegurada a gratuidade no Transporte Coletivo Intermunicipal da região Metropolitana da Grande Vitória às pessoas portadoras de deficiência, habilitadas na forma desta Lei.

§ 1º
A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo - CETURB/ES, ou quem ela delegar, emitirá o cartão necessário para identificar e garantir o uso da gratuidade aos beneficiários desta Lei Complementar
. [...]

Art. 7º A gratuidade de que trata o art. 1º será concedida aos portadores de deficiência,
mediante cadastramento prévio na Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória - CETURB-GV
, devendo o beneficiário atender as seguintes exigências: [...]

§1º
A CETURB/ES procederá às averiguações para apurar, se necessário, a veracidade das informações referidas neste artigo
e prestadas pelo requerente ou seu responsável legal. [...]

Art. 10. Para cumprimento do disposto nesta Lei,
compete à Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória - CETURB-GV
: [...]

III - exercer o controle sobre a emissão e utilização da Carteira de Passe Livre, cabendo-lhe fiscalizar o cumprimento da presente Lei
.

Analisados os dispositivos em destaque, verifico que a legislação estadual atribuiu exclusivamente à CETURB/ES a competência para o cadastro, emissão do cartão, controle e fiscalização do benefício do passe livre.

Assim,
acolho
a preliminar, com a consequente exclusão do Estado do Espírito Santo do polo passivo da presente ação rescisória.

VOTO

Mérito

Examinados os autos, verifico que o pedido rescisório se fundamenta na alegação de violação manifesta de norma jurídica (CPC, art. 966, V). O autor sustenta que o acórdão rescindendo desconsiderou dispositivos da Lei Complementar Estadual nº 213/2001, da CF, e do ECRIAD, ao concluir que a fibrose cística não se enquadra como deficiência para fins de concessão do passe livre.

Todavia, constato que a questão da natureza da fibrose cística e o seu enquadramento foi explicitamente analisada pela 2ª Câmara Cível. O colegiado reconheceu a gravidade da enfermidade, mas concluiu que, por não se tratar de deficiência elencada na legislação estadual, não poderia ser equiparada, razão pela qual afastou a concessão do benefício:

A mencionada Lei Complementar n
o
213/01 assegura a gratuidade no Transporte Coletivo Intermunicipal da região metropolitana da Grande Vitória às pessoas portadoras de deficiência. Em seu artigo 2
o
, o diploma legislativo conceitua como deficiência, para efeitos dos benefícios nele elencados, “
toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere impedimento para o desempenho de atividade ou redução efetiva ou acentuada da capacidade de inclusão social ou com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para o pleno exercício de seus direitos básicos de cidadão
”.

No dispositivo seguinte, artigo 3
o
, o legislador estadual especificou também quem seria considerado portador de deficiência para fins do benefício da gratuidade, devendo o pretenso beneficiário comprovar ser portador de, pelo menos, uma delas,
in verbis
: [...]

Por essa razão, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça vem se orientando no sentido de que “
para fazer jus ao direito da gratuidade do transporte coletivo intermunicipal, além da hipossuficiência econômica, o pretenso beneficiário deve comprovar ser portador de alguma das deficiências listadas no art 3
o
da Lei Complementar Estadual n
o
213/2001 e demonstrar que o grau de sua capacidade implique o impedimento para o desempenho de atividade ou redução efetiva ou acentuada da capacidade de inclusão social ou com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para o pleno exercício de seus direitos básicos de cidadão (art. 2
o
da LCE n
o
213/2001)
”.

No caso em tela, o benefício não foi concedido ao autor por não haver comprovado ser portador de uma deficiência elencada no rol da Lei Complementar Estadual no 213/01, eis que “
a fibrose cística é uma doença e não uma deficiência
”, de origem “
genética, ainda sem cura mas que, se for diagnosticada precocemente e tratada adequadamente, permitirá uma vida praticamente normal ao paciente, dentro dos seus limites
” (fl. 88).

Assim, embora os apelantes reconheçam que o recorrido, outrora autor, tenha uma situação financeira compatível com o benefício pleiteado, eis que equivalente a um salário mínimo,
a patologia que lhe acomete não pode ser considerada uma deficiência por não se enquadrar no rol definido pela Lei Complementar
.

Com razão, portanto, a irresignação manifestada por meio dos recursos de apelação cível interpostos.
O rol estabelecido no artigo 3
o
da Lei Complementar Estadual no 213/01 não enquadra como beneficiário o portador de fibrose cística, sendo que não comporta interpretação ampliativa
, sob pena de se garantir a gratuidade do transporte sem a observância dos critérios estabelecidos pelo diploma legislativo pertinente ao tema, violando o princípio da legalidade, bem como inviabilizando a sobrevivência e manutenção de um sistema que atende milhares de indivíduos que se enquadram nas situações especificadas pela norma (ID 8507284, grifo meu).

Assim, não se configura violação manifesta de norma jurídica, mas apenas divergência interpretativa quanto ao alcance do rol taxativo da LC nº 213/2001, circunstância que, por si só, afasta o cabimento da ação rescisória, a qual não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

Pontue-se que o Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 502, que "
a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
", o que reforça o caráter excepcional da Ação Rescisória, a qual não pode ser utilizada como instrumento de revisão de mérito da causa já decidida.

Confira-se a doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

Transitada em julgado a decisão ou sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide, sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. O texto normativo reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram (alegações deduzidas e dedutíveis ...). Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações. A este fenômeno, dá-se o nome de eficácia preclusiva da coisa julgada. (Comentários ao Código de Processo Civil”, p. 1.242, item n. 2, 2015, RT).

Exatamente por essa razão é preciso interpretar restritivamente a hipótese de rescisão do julgado, sempre tendo em vista que a rescisória não é meio próprio e adequado para a verificação do acerto ou da injustiça da decisão judicial, nem tampouco de reavaliação de fatos ou provas deficientes e já apreciados em processo já julgado.

In casu
, sobressai a incidência do teor do enunciado da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal:

[Súmula 343]
Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

A
ratio decidendi
da mencionada súmula consiste em assegurar a estabilidade da coisa julgada nas hipóteses em que o acórdão rescindendo fundar-se em exegese razoável, ainda que divergente, sobre norma jurídica aplicável à espécie, evitando que a ação rescisória se transforme em sucedâneo recursal ou instrumento para revisão de teses controvertidas, o que subverteria a segurança jurídica e a finalidade da preclusão máxima das decisões judiciais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, orienta que a Ação Rescisória não pode ser utilizada como um “
recurso disfarçado
”, que visa à rediscussão da matéria já decidida. Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1º, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato. III -
A fundamentação adotada na petição inicial evidencia a utilização da demanda como sucedâneo recursal, porquanto ajuizada com o nítido propósito de rediscutir o acerto do acórdão transitado em julgado.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt na AR: 6185 DF 2017/0334956-4, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 15/02/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/02/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA TEMÁTICA DECIDIDA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. [...] 3.
A viabilidade da ação rescisória por ofensa de literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair, a partir de uma interpretação aberrante, ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir
[...]. (AgInt no AREsp 1376564/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020) (sem grifos e destaques no original).

Outro não é o entendimento deste Tribunal:

AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO ALEGADO NÃO CABIMENTO DA VIA RESCISÓRIA PRELIMINAR AFASTADA CHAMAMENTO AO FEITO INDEFERIDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO NÃO REALIZADA MATÉRIA PRECLUSA MÉRITO DA RESCISÓRIA ALEGADA VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA HIPÓTESE DO ART. 966, INCISO V, DO CPC RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO COOPERATIVO AUSÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO TERATOLÓGICA OU ABERRANTE DA NORMA JURÍDICA POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FAVORÁVEL AO REQUERENTE SOLIDIFICAÇÃO POSTERIOR AO ACÓRDÃO RESCINDENDO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DO STF MITIGAÇÃO AFASTADA IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS.
[...] A hipótese prevista no art. 966, V, do Código de Processo Civil, somente encontrará amparo para justificar o judicium rescindens quando a lei supostamente ofendida o for em sua literalidade, isto é, deve a decisão rescindenda ser, primo icto oculi, teratológica, aberrante, de modo a consubstanciar desprezo do sistema de normas, o que impede, via transversa, que se utilize a via rescisória para perpetuar a discussão acerca da matéria decidida, de forma definitiva, por decisão transitada em julgado [...].
(TJES, Classe: Ação Rescisória, 100190004968, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/09/2020, Data da Publicação no Diário: 22/10/2020).

Percebo, assim, que a presente demanda busca utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal, hipótese não admitida pelo ordenamento, uma vez que, tratando-se apenas de divergência interpretativa acerca da legislação aplicável, e não de violação manifesta de norma jurídica, não há fundamento para rescindir o acórdão impugnado.

Diante disso,
julgo improcedente a ação rescisória
, revogando a tutela provisória anteriormente concedida.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 4º, inciso III, do artigo 85, do Código de Processo Civil, suspendendo esta cominação em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
acolher a preliminar suscitada, com a consequente exclusão do Estado do Espírito Santo do polo passivo da presente ação rescisória e, no mérito, julgar improcedente a ação rescisória, revogando a tutela provisória anteriormente concedida.

Sessão Virtual de 09.09.2025 a 12.09.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.